Tribunal: TJDFT
Processo: 0002614-32.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002614-32.2016.8.07.0006 RECORRENTE: FABIO DELFINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, II, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE FURTO DE USO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. 2. A partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verificase que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que subtraiu o veículo da vítima, com abuso de confiança (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal). 3. O furto de uso consiste na subtração de coisa apenas para usá-la momentaneamente, devolvendo-a logo em seguida ao real proprietário. Configura um indiferente penal desde que haja intenção, a contar do início, de uso momentâneo da coisa subtraída e que sua restituição seja imediata e integral à vítima no local em que se encontrava, o que não ocorreu na hipótese. Tese da defesa afastada. 4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP, alegando, em suma, a ausência de provas suficientes da autoria a ensejar a condenação. Insurge-se contra a dosimetria da pena sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que “nesse contexto, as provas colacionadas aos autos, em especial o depoimento da vítima e do policial, são harmônicas e conclusivas no sentido de que o acusado subtraiu o carro da vítima, com abuso de confiança” (ID Num. 50225593 - Pág. 5) é medida incompatível com a via eleita, ante do teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial no que se refere ao inconformismo quanto a dosimetria da pena, porquanto “a falta de expressa indicação e demonstração de ofensa a artigos de lei ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, hipótese a que se aplica o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.566.341/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017